Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-29.2023.8.11.0093
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000458-29.2023.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Incapacidade Laborativa Permanente, Restabelecimento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO FUMAGALI - CPF: 031.013.541-96 (EMBARGANTE), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), SAMUEL ALVES - CPF: 834.429.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta por segurado, mantendo a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão ao reconhecer restrições funcionais e, ao mesmo tempo, negar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apta a embasar embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis.

4. Não há prova técnica idônea que contrarie a conclusão pericial, sendo insuficientes documentos médicos unilaterais.

5. A pretensão do embargante traduz rediscussão do mérito, inviável em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O reconhecimento de restrições funcionais que não resultem em redução da capacidade laborativa, atestado por laudo pericial judicial fundamentado, não configura contradição interna nem autoriza a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TIAGO FUMAGALI
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência, assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença, concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, alternativamente, auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. O autor, trabalhador na função de auxiliar de produção, alegou estar incapacitado em razão de sequelas decorrentes de acidente de trânsito. Sustentou omissão e insuficiência do laudo pericial, pleiteando a reforma da sentença e a concessão de benefício previdenciário, com pagamento retroativo à cessação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial é omisso ou insuficiente a ponto de comprometer a convicção judicial sobre a (in)capacidade laborativa do autor; (ii) definir se há incapacidade laborativa ou redução funcional que justifique a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia médica judicial é o principal meio de prova em ações de benefícios por incapacidade e deve ser elaborada por profissional habilitado, isento e fundamentado tecnicamente.

O perito judicial conclui que o autor não apresenta incapacidade laborativa atual, embora possua restrições funcionais relacionadas a esforço físico, as quais não comprometem sua capacidade para o trabalho de forma total, parcial ou permanente.

O laudo pericial detalha o histórico clínico do autor, reconhece a consolidação das lesões oriundas de acidente, mas afasta a existência de redução da capacidade laborativa, inclusive para o trabalho habitual.

Ausente nos autos prova técnica idônea que contrarie o laudo judicial, não se justifica sua desconsideração nem a concessão de novo benefício.

A alegação de que a atividade habitual é incompatível com as sequelas não é suficiente para afastar a conclusão do laudo, que admite a possibilidade de readaptação funcional sem que isso configure incapacidade laborativa.

A documentação médica unilateral apresentada não possui força probante superior ao laudo pericial judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de incapacidade laborativa e de redução funcional relacionada ao trabalho habitual, atestada em perícia judicial fundamentada, afasta o direito à concessão de benefícios por incapacidade.

O laudo pericial que reconhece a aptidão laboral, ainda que com restrições, é suficiente para embasar a improcedência do pedido de restabelecimento ou concessão de benefício previdenciário, na ausência de prova técnica em sentido contrário.”

O embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que o acórdão reconheceu expressamente a existência de restrições funcionais relacionadas a esforço físico, conforme atestado pelo laudo pericial, que confirmou a limitação/restrição para atividades que exijam sobrecarga na região lombar.

Argumenta que ficou comprovado nos autos que sua profissão habitual (operador de "destopadeira" em madeireira) exige esforços físicos incompatíveis com suas limitações, havendo, portanto, contradição entre as razões de decidir e a própria decisão, pois se reconhece a restrição funcional para a atividade habitual da data do acidente, porém nega-se o direito ao benefício de auxílio-acidente.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja concedido o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença que o precedeu.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão (Id 302107362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TIAGO FUMAGALI
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. É necessário, pois, que o vício apontado comprometa a inteligibilidade da decisão ou impeça sua adequada execução, sob pena de rejeição do recurso.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso em tela.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora o autor possua restrições funcionais relacionadas a esforço físico, tais limitações não comprometem sua capacidade para o trabalho de forma total, parcial ou permanente, conforme conclusão do laudo pericial.

O perito descreveu minuciosamente o histórico clínico do autor, suas limitações funcionais, bem como a repercussão destas em suas atividades laborativas, concluindo, de modo fundamentado,
pela inexistência de incapacidade laborativa
,
apenas restrição em trabalho que não exija esforço físico sobre carga na coluna lombar, bem assim que
não há grau de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (auxiliar de produção), ainda que pequeno
.

Nesse contexto, não há contradição no acórdão ao reconhecer a existência de restrições funcionais e, ao mesmo tempo, negar o direito ao benefício previdenciário pleiteado, pois a conclusão do julgado está em consonância com a prova técnica produzida nos autos, que atestou a inexistência de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

Dessa forma, não há qualquer vício a ser suprido, uma vez que o colegiado assim como a r. sentença e a prova pericial reconheceram que, embora o autor possua restrições funcionais relacionadas a esforço físico, tais limitações não comprometem sua capacidade para o trabalho de forma total, parcial ou permanente, cuja situação afasta igualmente a concessão do auxílio-acidente.

Ademais, o acórdão embargado abordou expressamente essa questão, ao consignar que
"a alegação de que a atividade habitual é incompatível com as sequelas, não é suficiente para afastar a conclusão do laudo,
que admite a possibilidade de readaptação funcional sem que isso configure incapacidade laborativa
".

Os documentos médicos unilaterais colacionados com a inicial, embora demonstrem algumas patologias, não possuem o condão de infirmar a conclusão técnica apresentada em juízo, que foi categórica ao afastar a existência de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

Nesse contexto, não há contradição no acórdão ao reconhecer a existência de restrições funcionais e, ao mesmo tempo, negar o direito ao benefício previdenciário pleiteado, pois a conclusão do julgado está em consonância com a prova técnica produzida nos autos.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado que não apresente os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE – CONTRÓVERSIA ACERCA DA RETROABILIDADE - A PARTIR DO ÓBITO DO CONVIVENTE OU PEDIDO ADMINISTRATIVO – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA APÓS O ÓBITO - RETROATIVIDADE A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEU ENSEJO AO RECONHECIMENTO – REGIME ESTATUTÁRIO GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - REGIMES AUTÔNOMOS - REGRAMENTOS DIFERENTES – INDEPENDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 68, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL - OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE
NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.”
(N.U 1028182-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração
, ante a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025